Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709213-47.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABRICIO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Concurso material. Pena de multa. 1 - As declarações da vítima e das testemunhas, harmônicas entre si, corroborados pelas imagens da porta da casa da vítima bem com pela certidão de intimação do réu das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não deixam dúvidas dos crimes de furto qualificado por arrombamento e descumprimento das medidas protetivas de urgência cometidos pelo réu. 2 – A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação. 3 - Os depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como fotografias do local, que demonstram que a porta do imóvel foi arrombada, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo. 4 - Aos crimes de descumprimento de medida protetiva e furto qualificado, praticados em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material. 5 – A pena de multa deve seguir critério trifásico para sua fixação e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 158 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a manutenção da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, ao argumento de que o exame pericial era possível, mas deixou de ser realizado devido a ineficiência estatal na colheita de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 158 do Código de Processo Penal, pois “A jurisprudência deste Tribunal Superior ‘tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco’ (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015, grifei).” (EDcl no AgRg no REsp 1857919/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 05/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017